Tribunal: TJMT
Processo: 1019434-09.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019434-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENTIL ELIAS DE SOUZA - CPF: 229.363.001-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GENTIL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO – REGIME SEMIABERTO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP
– PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019434-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GENTIL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Gentil Elias de Souza, em face da decisão exarada pelo juízo da 5° Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que fixou as regras para cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica (id. 144773650).

Em suas razões, a defesa pleiteia a retirada da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e concreta que justifique a manutenção da medida, contando tão somente a determinação da referida condição (id. 144753198).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (id. 144773654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“
pelo desprovimento do vertente Agravo em Execução, mantendo inalterada as decisões proferidas.”
(id. 150213653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GENTIL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se vislumbra dos autos, o agravante pleiteia a retirada da tornozeleira eletrônica, em razão da ausência de fundamentação idônea e concreta.

O juízo
a quo
, em decisão proferida em 17/08/2022, fixou as regras para o cumprimento da pena no regime semiaberto, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica, nos seguintes termos:

“(...) Assim, dispensando realização de audiência admonitória, determino por meio de Oficial de Justiça, que seja cientificado o reeducando das seguintes condições:

I – ESTABELEÇO ao reeducando GENTIL ELIAS DE SOUZA as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto: a) DEVERÁ comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e endereço;

b) O reeducando NÃO PODERÁ ausentar-se da comarca, por mais de 15(quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem autorização do Juízo;

c) recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga;

d) Não cometer novo delito.

II – desde já a colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando DETERMINO para fins de fiscalização de cumprimento de sua pena:

a) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP;

b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

FICA ADVERTIDO ainda o réu de que em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado à reparação do prejuízo.
(...).” (Sic – id. 144773650).

Contudo, em 22/09/2022 houve declínio de competência ante a mudança de domicilio do reeducando, com remessa dos autos para a Comarca de Sinop/MT, com nova decisão na data de 21/10/2022, na qual manteve a obrigatoriedade de uso da tornozeleira eletrônica:

“(...) Isto posto, a fim de que o recuperando dê continuidade ao cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, determino a sua intimação, no endereço declinado no mov. 190.1 para cumprir as seguintes condições, do que deverá ser expressamente advertido:

I. Trabalhar durante o período diurno, em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop - MT, sendo possível, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos ou venha obtê-lo e qualquer empresa no mercado;

II. Deverá permanecer em sua residência de segunda-feira a sábado, entre as 20:00 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados, salvo algum horário especial de trabalho a ser previamente autorizado a realizar;

III. Não frequentar lugares inapropriados, como casas de prostituição e congêneres, pontos de jogos de azar, bocas de fumo e locais similares;

IV. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

V. Não se ausentar da Comarca sem autorização do Juízo, devendo informar ao Juízo seu endereço atualizado no primeiro comparecimento exigido no item “i”, abaixo, e assim sucessivamente toda vez em que se mudar de endereço;

VI. Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas;

VII. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

VIII. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

IX. Comparecer MENSALMENTE em juízo (Secretaria da 3.ª Vara Criminal desta Comarca) para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito;

X. Usar a tornozeleira eletrônica;

(...)”
(Decisão extraída do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado - Disponível em: https://seeu.pje.jus.br/)

Pois bem.

Em que pese os argumentos defensivos, razão não lhe assiste.

O agravante fora progredido para o regime semiaberto, sendo que, em razão da ausência de estabelecimento penal adequado, o Juízo de Execução Penal, lhe concedeu a liberdade eletronicamente monitorada, entre outras condições, sendo tal situação perfeitamente adequada ao caso, consoante preceitua o art. 146-B, II e IV, da Lei n° 7210/84, senão vejamos:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

IV – determinar a prisão domiciliar;

Dessa forma, resta claro que a medida está pautada em dispositivo legal, bem como de acordo com o que determinou a Súmula Vinculante n° 56 do STF,
in verbis:

STF – Súmula Vinculante n° 56
: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Por sua vez, ressalte-se que os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n° 641.320/RS, foram os seguintes:

“(...) o Tribunal, apreciando o tema 423 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a
liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
(...)"

Constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, situação em que o agravante esta submetido.

Registra-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico, representa um beneficio ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicilio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Nesse sentido.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS – REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO. Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.”
(TJMT - Agravo de Execução Penal nº 1021296-49.2021.8.11.0000 - Classe CNJ-413 - Comarca de Jaciara - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J: 23.03.2022).

Assim, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023